Tribunal: TJDFT
Processo: 0814399-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DO BEM DANIFICADO AO AGRESSOR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Recurso Adesivo não conhecido.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente e recurso adesivo apresentado pelo réu/recorrido contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 3.416,00 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais) a título de indenização por danos materiais. A sentença também julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, determinando que a recorrente entregue ao recorrido, no prazo de 15 (quinze) dias, os pneus danificados no incidente. O juízo de origem concluiu que embora o recorrido tenha o direito ao uso da vaga especial e a recorrente tenha cometido infração de trânsito punível, não lhe competia exercer justiça pelas próprias mãos, danificando o veículo da recorrente. Entendeu, assim, que cabia ao recorrido acionar a autoridade competente para que promovesse a remoção do veículo irregularmente estacionado e aplicasse a penalidade cabível a recorrente. Destacou que a prática de autotutela, nessa hipótese, foi rechaçada, à luz do ordenamento jurídico, sob o fundamento de que "nada justifica fazer justiça com as próprias mãos". Por fim, reconheceu o direito do recorrido à restituição dos pneus danificados, uma vez que foi ele condenado a indenizar integralmente os prejuízos suportados pela recorrente.
III. Questão em discussão.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega a impossibilidade de cumprir a obrigação fixada no julgamento do pedido contraposto, sob o argumento de que já teria procedido à substituição dos pneus danificados, tendo os entregado à loja especializada no momento da troca, o que inviabilizaria sua restituição ao recorrido. Sustenta, ainda, que os transtornos vivenciados em decorrência do ocorrido extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, destacando que, após o evento, necessitou fazer uso de medicação para conseguir dormir e evitar crises de pânico, o que evidencia a gravidade do impacto emocional sofrido.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido contraposto, especialmente no que tange a entrega dos pneus danificados pelo recorrido. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
5. Contrarrazões e recurso adesivo apresentado ID. 72724121. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Passo a analisar o recurso inominado interposto pela recorrente.
8. Destaca-se, de início, que, como regra geral, o ordenamento jurídico brasileiro não admite a autotutela, ou seja, a prática de "fazer justiça com as próprias mãos", salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. Fora dessas exceções, tal conduta configura ato ilícito, por se tratar de vingança privada, incompatível com o Estado Democrático de Direito. Nessas circunstâncias, o agente que, por iniciativa própria, causar prejuízo a outrem poderá ser responsabilizado nas esferas civil e penal, respondendo pelos danos materiais e morais decorrentes de sua conduta arbitrária.
9. No caso em análise, ainda que se reconheça a situação desagradável envolvendo as partes, nada justifica a conduta do recorrido ao causar dano patrimonial à recorrente, mediante o ato de rasgar os quatro pneus do veículo que se encontrava sob sua guarda. Tal conduta configura evidente ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, sendo passível de responsabilização civil, independentemente do motivo, visto que o ordenamento jurídico repudia reações desproporcionais e contrárias aos meios legais de resolução de conflitos.
10. Nos termos da legislação civil, especialmente nos artigos 186 e 927 do Código Civil, não há qualquer previsão legal que imponha à vítima de um ato ilícito a obrigação de entregar ao causador do dano o bem danificado como condição para receber a devida indenização pelos prejuízos sofridos. Ao contrário, a responsabilidade civil impõe ao agente causador do dano o dever de reparar integralmente o prejuízo causado, independentemente da destinação posterior do bem lesado, não se exigindo da vítima qualquer contrapartida material para que faça jus à reparação.
11. Dessa forma, à míngua de respaldo legal e considerando a impossibilidade material de restituição dos pneus danificados pelo recorrido, haja vista não se tratar de prática comum conservar pneus inutilizados após sua substituição, conclui-se que a sentença merece reparos nesse ponto, a fim de que o pedido contraposto seja integralmente julgado improcedente
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Todavia, no presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes, conforme a inteligência do art. 373 do CPC.
14. Ao examinar detidamente os autos, constata-se que a recorrente não comprovou a ocorrência de lesão relevante à sua honra, imagem ou dignidade, apta a justificar a concessão de indenização por danos extrapatrimoniais. Inexistindo elementos suficientes a caracterizar abalo moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, no que tange à improcedência do pedido de reparação por danos morais.
15. Por fim, ressalto que é incabível a interposição de recurso adesivo no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, diante da ausência de previsão legal. Nos termos do art. 41, parágrafo único, e do art. 48 da Lei no 9.099/1995, os únicos meios de impugnação expressamente admitidos são o Recurso Inominado e os Embargos de Declaração – Enunciado no 88 do FONAJE.
V. Dispositivo
16. RECURSO interposto pela autora/recorrente CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar integralmente improcedente o pedido contraposto. Recurso Adesivo não conhecido.
17. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 5o, V e X, da Constituição Federal.
Art. 373, do Código de Processo Civil.
Art. 186 c/c 927, ambos do Código Civil.